Tribunal: STF
Processo: RE 113383
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- ISS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, EXPRESSAMENTE INCLUIDA NO ITEM 52
DA LISTA DE INCIDENCIA.
'IN CASU', CARACTERIZADA COMO LOCAÇÃO DE MÓVEIS E NÃO 'LEASING'.
CONCEITO DE 'SERVIÇOS'.
ART. 18, § 5º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADO;
ART. 24, II, NÃO VIOLADO.
CABIMENTO PELA ALINEA 'C' INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.